Tribunal: TJDFT
Processo: 0765684-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: "1) CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 9.629,00 (nove mil, seiscentos e vinte e nove reais), corrigida monetariamente desde a data do pedido de cancelamento da compra e acrescida de juros de mora a partir da citação; e 2) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação da sentença e acrescida de juros legais a partir da citação.”
2. Preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o único responsável pelos fatos noticiados é o vendedor anunciante, que não realizou o envio do produto ao recorrido. Afirma que a reclamação na plataforma ocorreu após o decurso do prazo previsto no programa Compra Garantida. Pugna pelo afastamento do dano material e redução do dano moral, assim como defende a incidência dos juros legais em relação ao dano moral a partir do arbitramento.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
7. Segundo a inicial, em 13/07/2023 o autor/recorrido adquiriu da ré/recorrente um elevador telescópico, pelo valor total de R$9.629,00. No entanto, decorrido o prazo de 15(quinze) dias ajustado, o produto não foi entregue.
8. No caso, a recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, visto que não apresentou prova de que o produto foi entregue, e tampouco de que o valor pago foi restituído (art. 373, II, do CPC).
9. Ademais, ainda que não atendido pelo consumidor o prazo de 28 dias da data da compra para a reclamação, estipulado unilateralmente nos termos de uso da ré e vinculado ao programa "Compra Garantida", o certo é que as disposições legais civilistas e consumeristas prevalecem sobre os termos da plataforma. Assim, o consumidor pode exigir o adimplemento contratual no prazo prescricional de 10 (dez) anos, uma vez que se trata de responsabilidade por inadimplemento contratual, observando o prazo pacificado pelo STJ (EREsp 1.280.825). Nesse sentido: Acórdão 1796049, 07048254120238070010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Destarte, evidenciado o inadimplemento contratual da ré/recorrente, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato e condenou a ré/recorrente a devolver ao autor/recorrido o valor equivalente ao produto não entregue.
11. Outrossim, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. A restituição do valor pago revela-se como solução adequada à demanda (Acórdão 1880374, 07201722020238070009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.